Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-17.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL (RESOLUÇÃO ANAC 400). ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. PASSAGEIRA EM SOLO ESTRANGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo decorrente de cancelamento de voo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83022771/83022772). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83022775).
3. Na origem, a autora narrou que adquiriu passagens aéreas internacionais com trajeto de Praga para Brasília, com conexões em Madrid e Guarulhos, com chegada prevista para o dia 21/11/2025 às 09:10. Argumentou que, durante a viagem, foi surpreendida com o cancelamento do voo no trecho Madrid/Guarulhos, em razão de manutenção não programada da aeronave. Pontuou que não houve aviso prévio adequado, sendo informada apenas no momento do embarque. Relatou que foi realocada em voo apenas no dia seguinte, chegando ao destino final somente em 22/11/2025 às 16:13, com atraso superior a 1 dia e 7 horas. Sustentou que enfrentou transtornos, perda de compromissos e desgaste físico e emocional. Aduziu que não houve prestação adequada de assistência pela companhia aérea. Ao final, requereu indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, a parte ré sustentou que o cancelamento do voo decorreu de questões operacionais relacionadas a manutenção emergencial não programada, configurando caso fortuito apto a afastar sua responsabilidade civil. Alegou inexistência de ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como a incidência das excludentes previstas nos arts. 393 e 737 do Código Civil e no art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Argumentou que a medida adotada visou garantir a segurança do transporte aéreo, não havendo defeito na prestação do serviço. Defendeu que prestou a devida assistência e procedeu à realocação da passageira. Aduziu ausência de comprovação de dano moral, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ou perda de compromisso relevante. Sustentou que atrasos configuram mero dissabor cotidiano. Impugnou, ainda, o valor da indenização, por considerá-lo excessivo e em desacordo com o art. 944 do Código Civil. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização; (ii) o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese dos autos não se enquadra na controvérsia submetida à repercussão geral do Tema 1417 do STF, uma vez que não se trata de caso fortuito externo ou força maior, mas de evento ligado à própria organização e operação do serviço aéreo, o que afasta a incidência da tese ali discutida.
7. No caso concreto, restou demonstrado que o voo originalmente contratado foi cancelado em virtude de manutenção não programada, conforme se extrai da tela sistêmica juntada pela própria parte ré em contestação (ID 83021757, p. 5). Tal circunstância evidencia que o cancelamento decorreu de ordem técnica inerente à atividade empresarial, caracterizando hipótese de fortuito interno. Nessas condições, não há falar em excludente de responsabilidade, porquanto o fortuito interno integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora, devendo esta responder pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos da legislação consumerista. Não se trata de falha na prestação do serviço, mas de responsabilidade objetiva em razão da aplicação da teoria do risco da atividade.
8. A questão devolvida ao conhecimento em sede recursal diz respeito exclusivamente a danos materiais, razão pela qual se aplica a Resolução 400 da ANAC. Não houve comprovação de que a companhia aérea tenha prestado a assistência material devida ao passageiro, conforme exigido pelo art. 21 da Resolução no 400 da ANAC, que impõe o dever de fornecimento de meios adequados de acomodação, alimentação e comunicação em situações de atraso ou cancelamento de voo. A ausência de assistência adequada, somada ao atraso superior a 24 horas, evidencia a falha na prestação do serviço e intensifica os prejuízos suportados pela consumidora. Na inicial a autora alega que arcou com hospedagem e alimentação referente ao dia a mais que passou na cidade de origem, fato não impugnado pela ré. Não há prova de qualquer assistência material.
9. A tese da perda de tempo útil veio desacompanhada de lastro probatório, notadamente em razão de a autora ser professora e o dia de atraso de voo ser um sábado, usualmente dia não letivo. Não há qualquer elemento que indique a perda de tempo útil, mas, em tese, o acréscimo de tempo de lazer. No entanto, o desamparo material no caso foi suficiente a gerar repercussão na esfera extrapatrimonial da autora, que permaneceu em solo estrangeiro, com despesas inesperadas, potencialmente causando desorganização financeira.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para sua fixação, devem ser analisadas a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, observando-se a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. No caso concreto, o “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular mostra-se adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, atendendo à função pedagógica do instituto, especialmente em face do porte da fornecedora.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.